Tribunal: TJSP
Processo: 2249623-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2249623-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MARIA APARECIDA RAMOS, é agravado COMPANHIIA EXCELSIOR DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249623-54.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 25.446 2/6
Agravo de
Instrumento n°: 2249623-54.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Maria Aparecida Ramos
Agravado(s):
Companhia Excelsior de Seguros
Comarca:
São Vicente 3a Vara Cível
1a Instância:
0009222-07.2019.8.26.0590
Juiz:
Thiago Gonçalves Alvarez
Voto no
25.446
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização
securitária. Seguro habitacional. Decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Inconformismo. Descabimento. Multa decendial. Não
incidência de juros de mora sobre a multa. Precedentes
desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. Agravo não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 460/463 dos autos de origem que, em ação de indenização
securitária, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença.
A agravante pretende reforma da r. decisão
impugnada pelas razões de fls. 1/6.
Recurso processado sem a liminar (fls. 126/127) e
respondido (fls. 132/135).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A irresignação se restringe à incidência ou não de
juros de mora sobre o valor devido à titulo de multa decendial.
A respeito deste assunto, entendo que sobre a
indenização devida a título de multa decendial não incidem juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249623-54.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 25.446 3/6
mora, pois a sua finalidade é justamente a de penalizar a mora da
seguradora. Desta forma, a incidência de juros de mora sobre a multa
decendial acarretaria bis in idem.
Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal e esta C.
Câmara:
Agravo
de
Instrumento
no
2220031-33.2017.8.26.0000 - Ação de indenização.
Cumprimento de sentença
impugnação parcialmente
acolhida. Inconformismo por parte da exequente. Não
acolhimento. Entendimento consolidado no sentido de que
a multa decendial prevista em apólice de seguro
habitacional, devida em função do atraso no pagamento da
indenização, está limitada ao valor da obrigação principal
e sobre ela não incide juros de mora, dada sua finalidade
precípua de penalizar a mora da seguradora, tudo nos
termos do artigo 412 do CC. Precedentes deste TJ/SP e do
STJ. Decisão mantida. Agravo de instrumento não
provido. (9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PIVA RODRIGUES, j. em 24/04/2018).
Agravo
de
Instrumento
no
2131922-72.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Ação de indenização securitária em fase de cumprimento
de sentença
Insurgência em relação ao acolhimento
parcial da impugnação que aceitou o oferecimento de
seguro garantia judicial, sem aplicação das penalidades do
art. 523 do CPC e reconheceu o excesso de execução
consubstanciado na aplicação de juros sobre a multa
decendial - Oferecimento de seguro garantia para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249623-54.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 25.446 4/6
oposição de impugnação - Possibilidade - Seguro garantia
que se equipara a dinheiro pelos termos do art. 835, § 2o,
do CPC
Apesar disso não se traduz no pagamento
voluntário, não elidindo a incidência das penalidades
previstas no art. 523, §1o e §2o, do CPC Juros de mora
que não se aplicam à multa decendial por ser cláusula
penal acessória da obrigação principal, sob pena de
caracterizar
acessório
sobre
acessório

Decisão
parcialmente modificada para que seja reconhecida a
incidência das penalidades previstas no art. 523, §§ 1o e 2o
do CPC, mantido o entendimento de que não se aplicam
juros sobre a multa decendial
Agravo parcialmente
provido.. (8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
SILVÉRIO DA SILVA, j. em 08/11/2019).
Apelação no 0003817-28.2016.8.26.0288 - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
-
IMÓVEL
FINANCIADO PELO SFH
COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL
QUESTÃO JÁ DECIDIDA
NOS AUTOS LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ
INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA
PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA
DANOS DE
NATUREZA
CONTÍNUA
E
PERMANENTE

PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
PRECEDENTE DO
STJ
SEGURO
HABITACIONAL

IMÓVEL
FINANCIADO
PELO
SFH

VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO COMPROVADOS POR PERÍCIA
TÉCNICA

FALTA
DE
FISCALIZAÇÃO

PRECEDENTES

INDENIZAÇÃO
DEVIDA

APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249623-54.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 25.446 5/6
CONSUMIDOR

INCIDÊNCIA
DA
MULTA
DECENDIAL,
LIMITADA
AO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS
SOBRE
A
MULTA

PRECEDENTES

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM
15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO -
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSOS
DESPROVIDOS. (8a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
THEODURETO
CAMARGO,
j.
em
11/12/2019).
No mesmo sentido já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
AgInt no REsp no 1393789/SP - AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
MULTA
DECENDIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
MULTA DECENDIAL QUE SE LIMITA AO VALOR
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM O ACRÉSCIMO
DE JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ.
[...] 3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal,
a multa decendial no seguro habitacional é devida,
limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo
de juros, nos termos do art. 412 do CC. 4. Acórdão
recorrido proferido em consonância com a jurisprudência
deste Superior Tribunal. Sumula 83/STJ. 5. AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249623-54.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 25.446 6/6
INTERNO DESPROVIDO. (STJ - Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira
Turma, j. em 06/06/2017) grifamos.
Por tais razões, não houve violação aos artigos
mencionados pela agravante (artigos 389, 395, 404 a 407 e 772, do Código
Civil e art. 322, §1o, do Código de Processo Civil).
Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator